Tribunal: CARF
Processo: 10830.908681/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.908681/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.122 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
ADERE PRODUTOS AUTO ADESIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) 18002.20056.180907.1.3.02-3757 em 18.09.2007, e-fls. 37-43,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.908681/2010-17
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.122 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908681/2010-17

utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$27.855,97 referente ao segundo trimestre ano-calendário de 2005 apurado
pelo regime de tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 03 e 48-52:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES NA FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
27.855,97 [...]
27.855,97
CONFIRMADAS [...]
0,00 [...]
0,00

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 27.855,97
Valor na DIPJ: R$ 27.855,97
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 27.855,97
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966. (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1° do art. 6° da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma/DRJ/SPO/SP no 16-83.507, de 30.07.2018, e-fls. 119-122:
Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade interposta pela interessada por
falta de atendimento dos disposto nos artigos 272 e 837 do RIR/1999.
Recurso Voluntário
Notificada em 04.09.2018, e-fl. 126, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 28.09.2018, e-fls. 128-144, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – O Direito
Da Nulidade
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.122 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908681/2010-17

6. A decisão [...]. apreciou a impugnação apresentada e não permitiu a
compensação pretendida sem, contudo, analisar a documentação acostada pela
Recorrente, baseando-se apenas nas informações eletrônicas prestadas pela RFB.
7. Com efeito, a análise eletrônica realizada pela Fiscalização não apreciou
adequadamente o fato para subsumi-lo a norma, identificando os elementos da
obrigação tributária corretamente, pois simplesmente presumiu não ter havido a
declaração dos rendimentos auferidos com aplicações financeiras, sem que fosse feita
uma acurada análise dos números e documentos apresentados e sem que fossem
solicitados esclarecimentos adicionais à contribuinte caso entendesse necessário.
8. Entende a Recorrente, portanto, que foi preterida em seu direito de defesa,
pois os elementos por ela trazidos aos autos não foram analisados, uma vez que
exatamente o débito tido como não carreado ao fisco para fins de recolhimento de
IRPJ incidente sobre rendimentos da aplicação financeira é aquele indicado nos
informes apresentados pela contribuinte. Na manifestação de inconformidade foi
demonstrado e comprovado documentalmente a origem do direito ao crédito, tendo
sido juntados à ocasião os seguintes documentos:
(i) Extratos Bancários emitidos pelo Banespa, com o demonstrativo das
aplicações financeiras, seus resgates e as devidas retenções tributárias;
(ii) PER/DECOMP identificada sob o no 18002.20056.180907.1.3.02-3757, que
originou o presente processo.
9. Ora, diante das informações alhures prestadas não persistem dúvidas quanto à
origem do direito creditório pleiteado. Supondo-se que, no mínimo, os documentos
carreados seriam analisados, e em caso de dúvida poderia ter sido requisitado
complemento da informação necessária para apuração do quanto devido, ter-se-ia
comprovado que, ao contrário do indicado na fundamentação do acordão de que a
receita correspondente ao rendimento das aplicações financeiras não teriam sido
declaradas, estas foram sim efetivamente oferecidas a tributação, sofrendo retenção na
fonte.
10. Como indicado inicialmente, de fato, se a d. Fiscalização tem dúvida sobre
os documentos apresentados, deve continuar a perquirir o contribuinte e não
simplesmente lavrar a autuação sem esclarecer este fato, com base em mera
presunção. [...]
12. Para que essa transição ocorra é preciso ao menos ser plausível tal
raciocínio, ou seja, deve estar presente o início de materialidade da imputação
tributaria para se falar em presunção.
13. A partir do momento que se trata de “processo lógico em que de um fato
conhecido, cuja existência é certa, infere-se fato desconhecido e, portanto, incerto”, no
entendimento de José Eduardo Soares de Melo, é necessário que o evento escolhido
seja suficientemente relevante para implicar na ocorrência do fato presumido, sob
pena de adentramos no mundo da ficção e não da presunção.
14. E no caso em comento, a manutenção da autuação só pode decorrer de mera
presunção em virtude de uma análise eletrônica, pois devidamente provado o
recolhimento tributário correspondente à receita auferida pela empresa.
15. A nulidade do auto é medida que se impõe, dado que a análise superficial
dos demonstrativos bancários redundou em presunção inadequada de que tratar-se-iam
de receitas não oferecidas à tributação. [...].
17. Claro, portanto, que não foi realizada análise detalhada da documentação
apresentada, o que certamente configura cerceamento ao direito de defesa.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.122 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908681/2010-17

Do Mérito
18. Nos termos do acórdão ora recorrido, “observa-se no relatório "DIRF -
Resumo do Beneficiário", elaborado com dados extraídos dos arquivos eletrônicos da
RFB, através do sistema DW-DIRF, que no 2o trimestre do ano calendário de 2005 a
requerente auferiu rendimentos sobre aplicações financeiras efetuadas no BANESPA
S/A Corretora de Câmbio e Títulos - CNPJ 61.510.574/0001-02 no montante de R$
142.285,80 com a incidência de IRRF no valor de R$ 27.855,97. No entanto observa-
se, ainda, na ficha 06A da DIPJ/2006 que a Requerente não ofereceu à tributação na
linha 24 "Outras Receitas Financeiras" os rendimentos auferidos na aplicação em
comento”.
19. No entender dessa fiscalização, a falta de escrituração dos valores relativos
aos rendimentos de aplicação financeira obtidos pela empresa seria causa suficiente
para impedir a compensação pretendida, com o que não concorda a contribuinte.
Vejamos:
20.A contabilidade da empresa à ocasião procedeu com a inclusão dos
rendimentos na declaração [...].
21. Nos termos do RIR/1999 o cálculo do imposto devido para fins de
compensação sofrerá abatimento da importância que houver sido descontada na fonte,
sobre os rendimentos incluídos na declaração (art. 837).
22. Ora, além de o valor exato não homologado para fins de compensação ter
sido efetivamente retido na fonte, repete-se, os rendimentos de aplicação financeira
foram incluídos na declaração de rendimentos. Ocorreu, contudo, que houve
preenchimento incorreto da DIPJ onde foi lançado na linha 36 da Ficha 06.A, o valor
das “Despesas Financeiras” já descontadas das “Receitas Financeiras”, mas que não
implicou em nenhum prejuízo ao erário público. Inclusive, caso fosse feita uma
retificação, nenhum saldo remanescente de tributo seria verificado.
23. Insta ressaltar, portanto, que o exato valor não homologado foi devidamente
carreado aos cofres públicos, conforme demonstram os extratos colacionados a esse
processo, cujo texto se destaca e que estão sumarizados [...].
24. Do exposto, não houve qualquer prejuízo ao fisco nessa alteração na
escrituração, de sorte que o imposto retido não pode ser desconsiderado para os fins
ora pretendidos, porque definitivamente ofertados à tributação os rendimentos
auferidos.
25. Comprovado, portanto o correto lançamento dos rendimentos das aplicações
financeiras.
26. O acórdão recorrido aponta que a empresa auferiu rendimentos de
aplicações financeiras no montante de R$ 142.285,80 [...], ao passo que foi escriturado
o valor de R$ 91.655,47 [...].
27. Os registros na contabilidade são realizados aplicando-se o princípio da
competência dos exercícios, ou seja, o rendimento do mês é registrado
proporcionalmente ao valor que tenha rendido naquele mês.
28. Já a retenção na fonte do Imposto de Renda sobre rendimento de aplicações
financeiras, nesse caso, foi tratado pelo regime de caixa, ou seja, todo o valor de
rendimento pago pelo banco à Recorrente no resgate parcial realizado teve retenção de
IRRF (sem considerar que o rendimento possa ter sido gerado em períodos anteriores).
[...].
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.122 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908681/2010-17

30. Ressalta-se que no mês de junho/2005 houve dois resgates cujos
rendimentos, no período do resgate, foram negativos, todavia, o rendimento
acumulado da aplicação foi positivo e ensejou a retenção do IRRF.
31. É indispensável, repete-se, que a fiscalização verifique com mais acuidade a
contabilidade da empresa, para que assim conclua pela autuação ou não, pois no caso
em tela claro está que, ao contrário do disposto no acordão, houve a inclusão na DIPJ
e a consequente tributação da receita correspondente ao rendimento das aplicações
financeiras, nos termos da lei vigente, conforme comprovado pelos cálculos acima
apresentados realizados com base nos informes constantes dos autos.
32. Assim, tem-se que a não homologação da compensação não pode se
fundamentar apenas na impossibilidade de confirmação de apontamento por meio de
consulta eletrônica à DIRF da empresa.
33. É certo que na linha 24 da declaração não houve a inserção das receitas
financeiras, porem os exatos valores foram escriturados em local diverso, linha 36, o
que não implicou em qualquer prejuízo ao erário. A escrituração diversa do buscado
pela fiscalização não tem o condão de comprometer a contabilidade da empresa, pois,
repete-se, o tributo correspondente foi devidamente pago. [...]
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – A CONCLUSÃO
37. À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por cerceamento de
direito de defesa.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.122 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908681/2010-17

Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que tem direito ao
reconhecimento do direito creditório integral referente ao indébito, pois comprova a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto conforme a demonstração
do “resultado financeiro líquido” informado na Linha 36 da Ficha 06A da DIPJ e ainda que o foi
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.122 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908681/2010-17

“lançado na linha 36 da Ficha 06.A, o valor das “Despesas Financeiras” já descontadas das
“Receitas Financeiras”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.122 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908681/2010-17

conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.122 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908681/2010-17

34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Os enunciados estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento
Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, determinam:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao regime de tributação em que o imposto retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de 20% (vinte por cento) e assim não pode ser reconhecido de forma destacada do
IRPJ. O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela
fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Analisando a memória de cálculo indicado na peça de defesa referente ao
“resultado financeiro líquido” informado na Linha 36 da Ficha 06A da DIPJ tem-se que:
Contas que compõem o resultado na linha 36 da ficha 06 A do segundo trimestre de 2005
Cód. Conta
Descrição Contábil

Valor em R$[...]
3.6.1.02.04
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
91.655,47 [...]
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.122 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908681/2010-17

Resultado financeiro líquido – Somatório linha

- 72.445,48 [...]
Ocorre que esta não é a melhor técnica contábil para demonstrar de forma
inequívoca o oferecimento à tributação dos rendimentos produzidos por aplicações financeiras.
A Instrução Normativa SRF no 575, de 28 de novembro de 2005, que dispõe sobre
os efeitos tributários nas operações realizadas em mercados de liquidação futura e sobre a
tributação, a compensação de perdas e a apuração do prazo médio das carteiras dos fundos de
investimento, determina:
Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), os resultados positivos ou negativos incorridos nas operações realizadas em
mercados de liquidação futura serão reconhecidos por ocasião da liquidação do contrato,
inclusive nas hipóteses de cessão ou de encerramento antecipado da posição.
§ 1o No caso dos mercados futuros sujeitos a ajustes de posições, a base de cálculo do
imposto e das contribuições de que trata o caput será constituída:
I - em relação ao IRPJ, pelo resultado da soma algébrica dos ajustes apurados a partir de
1o de janeiro de 2005 até a data da liquidação do contrato, mesmo no caso de posições
abertas em período anterior; [...]
§ 2o Quando houver liquidação parcial das operações de que trata o § 1o, os ajustes serão
considerados na proporção entre o número de contratos encerrados e a quantidade total
detida pela pessoa jurídica.
Assim, estes ajustes são possíveis na apuração da base de cálculo do tributo, no
caso em que comprovada a apuração de resultado positivo incorrido na operação.
Por conseguinte, para dedução do IRPJ devido o valor do IRRF, é imprescindível
a comprovação da retenção e do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
IRPJ.
A partir da análise dos documentos constantes nos autos referente à indicação dos
rendimentos produzidos por aplicações financeiras, tem-se que na DIPJ do ano-calendário de
2005 de e-fls. 67-118 consta na “Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral”:
Discriminação [...]

Valor [...]
24.Outras Receitas Financeiras

0,00
36.(-) Outras Despesas Financeiras

134.307,60
Verifica-se que a Recorrente, para fins tributários, não comprova a condição de
procedibilidade para fins de dedução do IRRF, tendo em vista a irregularidade nos registros
contábeis e fiscais. Os autos não foram regularmente instruídos com documentos contábeis e
fiscais hábeis e idôneos a evidenciar suas alegações.
O fato de que foi “lançado na linha 36 da Ficha 06-A, o valor das “Despesas
Financeiras” já descontadas das “Receitas Financeiras” não encontra respaldo na Resolução CFC
no 750, de 29 de dezembro de 1993, que trata dos princípios fundamentais de contabilidade
vigente à época. O princípio da competência “determina que os efeitos das transações e outros
eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento
ou pagamento” e “pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas
correlatas”. Ainda o princípio da oportunidade se refere “ao processo de mensuração e
apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas,
pois a “falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.122 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908681/2010-17

pode ocasionar a perda de sua relevância, por isso é necessário ponderar a relação entre a
oportunidade e a confiabilidade da informação”. Desse modo, “a inclusão dos rendimentos na
declaração” foi efetuada de forma equivocada. Assim não resta “comprovado, portanto o correto
lançamento dos rendimentos das aplicações financeiras”.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal com observância das regras normativas além daqueles já constantes nos autos
e minuciosamente analisados. Este ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da
certeza do valor de direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, a indicação de
dados na peça de defesa, por si só, não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar,
de plano, a existência do indébito indicado no Per/DComp.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais
escriturados de forma regular que evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145
e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade
material.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 5a Turma/DRJ/SPO/SP no 16-83.507, de 30.07.2018, e-fls.
119-122, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A matéria em questão cinge-se à manifestação de inconformidade do
contribuinte, em face da não homologação do(s) PER/DCOMP(s) vinculado(s) ao
saldo negativo de IRPJ apurado no 2o trimestre do ano calendário de 2005.
De acordo o demonstrativo, ”Análise das Parcelas de Crédito” e “Detalhamento
da Compensação” colocado a disposição do contribuinte no site da Receita Federal do
Brasil a falta apurada decorre da não confirmação de parte do IRRF incidente sobre
aplicações financeiras (cód 3426), em face da não tributação da receita correspondente
(fl. 50). [...]
Como se vê, a restituição/compensação do imposto retido como antecipação -
IRRF, que supera o imposto devido apurado na DIPJ, fica condicionado à
comprovação de que o rendimento que lhe deu causa foi oferecido à tributação.
Observa-se no relatório "DIRF - Resumo do Beneficiário", elaborado com
dados extraídos dos arquivos eletrônicos da RFB, através do sistema DW-DIRF, que
no 2o trimestre do ano calendário de 2005 a requerente auferiu rendimentos sobre
aplicações financeiras efetuadas no BANESPA S/A Corretora de Câmbio e Títulos –
CNPJ 61.510.574/0001-02 no montante de R$ 142.285,80 com a incidência de IRRF
no valor de R$ 27.855,97.
No entanto observa-se, ainda, na ficha 06A da DIPJ/2006 que a Requerente não
ofereceu à tributação na linha 24 "Outras Receitas Financeiras" os rendimentos
auferidos na aplicação em comento.
Jurisprudência e Doutrina
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.122 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.908681/2010-17

No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital